Tribunal: TJDFT
Processo: 0750657-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750657-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAINA LASMAR CORREIA AGRAVADO: FABIOLA MARIA MOREIRA ARAUJO D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lânia Lasmar Correia contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0719486-52.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar de desbloqueio e estorno imediato de valores penhorados nas contas bancárias da agravante, determinando que o montante permanecesse em conta judicial até o trânsito em julgado, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676 do CPC. Vinculem-se aos autos principais. Indefiro, no entanto, o pedido de liminar. A pesquisa de bens da ex-companheira, embargante, foi determinada pelo Tribunal de Justiça no bojo do agravo de instrumento n. 0732513-71. Sua desconstituição, se é que possível, exigirá debate e pleno contraditório. Ademais, não comprovado que o valor bloqueado se referia a dinheiro corrente e imprescindível à sobrevivência da autora” (Id. 218436277, processo de origem no 0719486-52.2023.8.07.0001). Nas razões recursais, a agravante alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da penhora, pois a união estável com o executado, Sr. André Luiz Moreira, foi dissolvida judicialmente em outubro de 2017, conforme comprovado nos autos. Argumenta que os valores bloqueados em suas contas bancárias, no montante de R$ 1.017.882,62, são originários de sua atividade profissional como professora da educação básica e têm caráter alimentar, destinados ao sustento próprio e de sua filha menor impúbere. Afirma que a penhora atinge valores depositados em contas abertas após a dissolução da união estável, como é o caso de sua conta no Mercado Pago, que foi criada apenas em janeiro de 2024. Esclarece que os demais valores bloqueados em instituições como Banco do Brasil, Nubank e Caixa Econômica Federal também são de pequena monta e igualmente destinados à sua sobrevivência. A agravante pondera que a decisão agravada viola princípios constitucionais, especialmente o direito à dignidade da pessoa humana e à preservação de meios mínimos para a subsistência. Ressalta a impossibilidade de produzir prova negativa quanto à origem salarial dos valores, dada a ausência de movimentações financeiras complexas ou de outra fonte de renda. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão imediata da penhora e o estorno dos valores bloqueados. No mérito, pugna pela reforma da decisão interlocutória, com o cancelamento definitivo da penhora e a devolução integral dos valores às suas contas bancárias. A agravante pugna pela gratuidade de justiça. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que deferiu a penhora de valores nas contas bancárias da agravante, Lâina Lasmar Correia, em execução movida contra terceiro, sob a alegação de que existiria vínculo entre a recorrente e o executado. A recorrente contesta o acerto da decisão, uma vez que aduz que não possui qualquer relação afetiva com o polo passivo da execução, especialmente considerando decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a dissolução da união estável entre as partes desde 2017. Sobre a temática, é certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 803, I, prevê a possibilidade de oposição de nulidade na execução quando ela for promovida contra pessoa manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo. Além disso, o art. 797 do mesmo diploma determina que a execução deve ser promovida no interesse do exequente, mas observando os limites legais, o que inclui a garantia de que terceiros não sejam prejudicados indevidamente por atos executórios. Volvendo-se ao caso em análise, há provas indiciárias de que a penhora atingiu valores provenientes do trabalho da agravante, e que esta não mantém qualquer vínculo com o executado há mais de sete anos, tornando a inclusão de seus bens na execução em descompasso com decisões do STJ que autorizam a penhora de bens do cônjuge, mas não do ex-cônjuge. Neste contexto, configura-se, ao menos perfunctoriamente, o perigo de dano grave e de difícil reparação. A manutenção da penhora coloca em risco sua subsistência e viola princípios constitucionais fundamentais, como a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e o direito à propriedade (art. 5o, XXII, da CF). Deve-se destacar, assim, que a agravante apresentou documentos que comprovam minimamente a origem exclusiva dos valores e a ausência de vínculo conjugal ou de união estável com o executado, o que afasta, a princípio, qualquer presunção de fraude ou tentativa de ocultação de bens. Nesse contexto, a decisão de manter a penhora em suas contas bancárias representa indevido avanço do Poder Judiciário nas contas de quem não participa do processo executivo, ainda que outrora tenha mantido união estável com o executado. Todavia, a fim de melhor esclarecer os fatos, mostra-se prudente aguardar manifestação da parte contrária antes de se determinar a suspensão da penhora e o estorno dos valores em prol da agravante. Deste modo, até ulterior desta Turma Recursal, entendo que os valores não devem ser estornados à agravante, de modo a evitar perigo de dano inverso à exequente. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão atacada. Defiro a gratuidade de justiça apenas nesta sede recursal. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator